Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-70.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701947-70.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ELIZANEIDE LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. RETIRADA DO MEDIDOR. ANÁLISE TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. As concessionárias de energia elétrica, ao constatar indício de situação irregular na unidade consumidora, têm o dever de adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor. 2. No entanto, para comprovar as inconsistências, a distribuidora deve seguir o procedimento previsto na Resolução Normativa 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de nulidade do ato administrativo e a consequente desconstituição do débito. 3. Conforme o art. 592 da mencionada Resolução, o medidor ou demais equipamentos de medição podem ser retirados para realização de avaliação técnica. Nessa situação, o consumidor deve ser notificado sobre o local, data e horário da avaliação técnica com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 4. No caso, por ocasião da inspeção, o medidor foi retirado, sendo a autora cientificada de que a avaliação/perícia técnica seria realizada na empresa ré no dia 21/11/2022. Contudo, a avaliação técnica foi realizada em 29/11/2022, ou seja, em data diferente daquela informada, sem a presença da autora. 5. Nesse cenário, caberia à ré demonstrar que notificou a autora, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca da modificação da data, a fim de que, caso ela desejasse, pudesse acompanhar, pessoalmente ou através de representante nomeado, a realização da avaliação técnica, nos termos do art. 592, IV, da Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Assim, ausente essa comprovação, o ato administrativo que subsidiou a cobrança do débito é nulo, por ofensa ao devido processo administrativo, garantia prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, porquanto a inobservância dos critérios previstos na legislação de regência causou efetivo prejuízo à consumidora, na medida em que não teve a possibilidade de acompanhar o procedimento de análise técnica no laboratório da ré, inclusive com perito particular, dificultando o exercício do contraditório. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 5o da Constituição Federal e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não houve, in casu, prestação deficiente, ao argumento de que a legislação permitiria a constituição de débito de recuperação de consumo e reconheceria a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público, razão pela qual a cobrança estaria revestida de legalidade e seria incabível sua desconstituição. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.985.699/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/12/2024. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024